Tribunal: STF
Processo: HC 262139
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Aparecido Martins Taro, em favor de Maurício Ribeiro dos Santos, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.015.893/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Na peça, a defesa informa que o paciente encontra-se segregado cautelarmente em razão da conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, por suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fl. 2).



    Alega que a prisão foi decretada sob o argumento da gravidade em abstrato do delito, da suposta periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública, sem qualquer fundamentação concreta que justificasse tal medida extrema (fl. 2). Afirma que a abordagem policial que originou a prisão ocorreu em domicílio alheio, sem mandado judicial e sem fundada suspeita contra o paciente, e que as substâncias entorpecentes (maconha, aproximadamente 383g), uma faca, uma balança e R$ 660,00 foram encontradas em local de uso comum, sem prova inequívoca de que pertencessem ao paciente (fl. 2). A defesa requer: a) a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e conceder liberdade provisória ao paciente; b) a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; c) ao final, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal e revogar em definitivo a custódia preventiva; d) subsidiariamente, caso não conhecido o writ, que a ordem seja concedida de ofício (art. 654, §2º, do CPP) (fl. 4)”. (eDOC 4).



    A ordem foi denegada em 3.7.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente interpor agravo regimental, se inconformado.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se: 



    “No caso, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de substância entorpecente (383,74g de maconha), além de uma balança de precisão e dinheiro. Ademais, pontuou-se que o local da apreensão era conhecido como ponto de comercialização ilícita de entorpecentes. 



    É entendimento pacífico nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 997.505/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025; AgRg no HC n. 987.655/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025; AgRg no HC n. 985.994/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 13/5/2025”. (eDOC 4).



     A controvérsia que envolve a possibilidade de o paciente compor organização criminosa impede a segurança necessária para proceder à supressão de instância, com consequente concessão da ordem de ofício.



    É dizer: a teratologia, apontada pelo impetrante, não é manifesta.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente